Tribunal: TJPA
Processo: 0801935-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801935-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALAN JHOE DA SILVA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM REDUTOR. MATÉRIA ADSTRITA A RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA RÉU ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja, Apelação Criminal, em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

2. Hipótese em que o
decisum
objurgado

traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, notadamente por considerar o seu grau de periculosidade, evidenciada nos autos.

3.
In casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente a ordem
impetrada e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALAN JHOE DA SILVA MIRANDA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos do Processo de Origem n.º 0801917-49.2022.8.14.0013.

Consta da impetração que o paciente foi condenado, em 14/12/2022, por sentença não transitada em julgado, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do ilícito penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe negado, na oportunidade, o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a constrição determinada ao longo da instrução criminal.

Aduz ilegalidade no
decisum
condenatório que, ao reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, aplicou a fração mínima de 1/6 (um) sexto, sem a apresentação de fundamentação válida para refutar o redutor mais benéfico de 2/3 (dois terços), o que, por consequência, resultaria na fixação de reprimenda a ser cumprida em regime aberto, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direito.

Sustenta, outrossim, que a negativa ao apelante de recorrer em liberdade decorre de decisão inidônea, amparada em proposições genéricas, atinentes à periculosidade abstrata do delito e ao abstrato risco de reiteração delitiva.

Argumenta, ademais, que o coacto dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é réu primário e não há comprovação de que se destina a atividades ilícitas.

Pugna pela concessão liminar do
writ
. Ao final, a concessão definitiva da ação mandamental.

Em decisão interlocutória de ID 12616963, indeferi a tutela emergencial almejada.

Em informações

“O Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em desfavor de ALAN JHOE DA SILVA MIRANDA, ora paciente, atribuindo-lhe a suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos do processo nº 0801917-49.2022.8.14.0013.

Narra a exordial que, no dia 26/08/2022, por volta das 00h15min, o denunciado ALAN JHOE DA SILVA MIRANDA SOUZA trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal. No dia dos fatos, policiais militares foram informados sobre a ocorrência de um roubo próximo à Praça Moura, nesta cidade, motivo pelo qual se dirigiram até o local. Após conseguirem informações sobre os supostos envolvidos, foi possível identificar onde um dos autores poderia ser encontrado. Os policiais foram até o local indicado, uma barraca em local de mata, e realizaram campana. Logo após, os

agentes perceberam a chegada de dois indivíduos ao local, sendo que um deles, ao visualizar a guarnição, efetuou disparos, tendo os policiais reagido e acertado um tiro em seu peito. Após a troca de tiros, o suspeito foi encaminhado para a UPA e, posteriormente, evoluiu a óbito. O outro indivíduo foi preso em flagrante uma vez que, após revista pessoal, foram encontrados em sua posse 163 (cento e sessenta e três) invólucros de substância conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando aproximadamente 140g

(cento e quarenta gramas), 1 (uma) peteca de substância conhecida como “oxi” e a quantia de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos). Foi encontrado também um celular que pertencia ao indivíduo que foi baleado. O denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis.

Em 26/08/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo o denunciado permanecido preso por todo o processo.

Regularmente notificado, o acusado apresentou sua defesa prévia, contudo, não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 05/10/2022.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 09/11/2022, ocasião na qual foram ouvidas as testemunhas presentes e interrogado o denunciado. Encerrada a instrução processual e não havendo pedidos de diligências, os autos seguiram com vista para a acusação e, sucessivamente, para a defesa, a fim de que apresentassem suas alegações finais.

O Ministério Público juntou aos autos o laudo toxicológico definitivo, comprovando que o material apreendido se tratava de maconha e cocaína e, em alegações finais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por seu turno, a defesa sustentou a nulidade da busca pessoal realizada no momento da prisão em flagrante, pugnou pelo o desentranhamento do laudo toxicológico definitivo, bem como pela absolvição por insuficiência de provas e, em caso de condenação, aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Em 14/12/2022, este juízo julgou procedentes os pedidos da denúncia para condenar ALAN JHOE DA SILVA MIRANDA nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a minorante prevista no §4º do citado dispositivo legal, culminando na reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Na oportunidade, considerando a periculosidade concreta do réu, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Cumpre registrar que, mesmo com a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, havendo outro motivo para a continuidade da prisão, pode ser negado o direito de recorrer em liberdade.

A expressiva quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta do delito, no caso em apreço, tornaram imperiosa a manutenção da custódia cautelar do réu enquanto aguardasse eventual julgamento de recurso, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, (...).

Em 26/01/2023, a Defensoria Pública interpôs apelação, a qual foi recebida em 08/02/2023.

O processo aguarda a apresentação de razões e contrarrazões recursais.

Em atenção à supramencionada orientação jurisprudencial, também em 08/02/2023, foi juntada aos autos a respectiva guia de recolhimento provisória e o comprovante de seu encaminhamento à VEP de Belém, que possui jurisdição para fiscalização do cumprimento provisório da pena em regime semiaberto.

Em consulta ao sistema INFOPEN/SEAP, foi possível identificar que o paciente já se encontra custodiado na CPASI.

Por fim, informamos que o paciente está custodiado desde o dia 26/08/2022, perfazendo, assim, 174 (cento e setenta e quatro) dias de segregação cautelar.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves da Fonseca,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o Relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento inicial, motivador do presente
mandamus,
reside na ilegalidade no
decisum
condenatório que, ao reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, aplicou a fração mínima de 1/6 (um) sexto, sem a apresentação de fundamentação válida para refutar o redutor mais benéfico de 2/3 (dois terços), o que, por consequência, resultaria na fixação de reprimenda a ser cumprida em regime aberto, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direito.

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, como no caso, em que desafia regular recurso, qual seja,
Apelação Criminal
, em observância ao princípio da unicidade recursal, pois, cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica.

Não me descuro da exceção à regra, que permite o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal em casos de flagrante ilegalidade. Para tanto, necessário, porém, que esteja claramente demonstrado o direito líquido e incontroverso do peticionário, o que não se observa na hipótese vertente,

Nesse aspecto, para reforma de sentença condenatória, deverá ser a matéria discutida na amplitude da
Apelação Criminal, inclusive já interposta,
cujas razões, inclusive,
apresentam idêntica irresignação
(ID 87281210).

Não conheço, portanto, de tal argumento.

Persiste a impetração, no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos do Processo de Origem n.º 0801917-49.2022.8.14.0013, que,

ao proferir sentença penal condenatória,
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo sua custódia preventiva, imposta ao longo da instrução processual.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

Dessarte, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Na hipótese retratada, observa-se que o réu foi condenado à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do ilícito penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe negado, na oportunidade, o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a constrição determinada ao longo da instrução criminal.

Consignou o Juízo:

“DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE Considerando a periculosidade concreta que ostenta o réu, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que
vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado nesse momento, pelo nego a este o direito de apelar em liberdade, com fulcro art. 312, do CPP.”
(Grifei)

Destarte, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus

comissi delicti
.

Na hipótese dos autos, prolatada sentença condenatória, não há que falar em
fumus commissi delicti
, pois o Magistrado processante reconheceu a presença de provas da materialidade e de

autoria delitiva, o que deu ensejo à condenação do paciente. De modo que, eventuais

questionamentos acerca da higidez do conjunto fático-comprobatório dos autos deverão ser

objeto de análise no bojo da apelação já interposta pela defesa.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar do paciente foi mantida, precipuamente, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública,
levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas nos autos, acerca do risco de reiteração delitiva.

Destaca o Juízo
a quo
no decreto preventivo, à ID 75680453, datado de 26/08/2022, a quantidade e variedade de droga apreendida – maconha e cocaína – bem como, evidências de que o réu exercia a empreitada criminosa em seu domicílio.

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o grau de
periculosidade do agente
.

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP, pelo que, incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do acusado, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE INVESTIGADOR DE POLICIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DE PROVAS QUE LEVARAM A SUA CONDENAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL E DILAÇÃO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – AMEAÇA A VÍTIMA E FAMILIARES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. (...)

3.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

5.
Segundo consta da sentença condenatória, o paciente estaria ameaçando a vítima e seus familiares.

6.
Ordem em parte conhecida e denegada.
(TJE/PA, 4944184, 4944184, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)”
(grifei)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29)”
(grifei)

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De outra banda, não há
incompatibilidade
entre a fixação do
regime

semiaberto
e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido
em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

Na hipótese vertente, em consulta ao Sistema INFOPEN/PA, pode-se constatar que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI, em cumprimento, portanto, de sua pena, em regime adequado ao imposto.

Pelo exposto, conheço em parte do
mandamus
e, na parte conhecida, o denego, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/03/2023